Tribunal: TJSP
Processo: 1134983-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA DE IMÓVEL. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Art. 373, inciso II, do CPC. Ré que admite a prestação de serviços, porém defende que alguns deles não teriam sido prestados. Ausência de especificação. Ônus que incumbia à ré. Prova documental que confere verossimilhança à tese da autora.
RECURSO DESPROVIDO.